Tribunal: STF
Processo: RE 81973
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-02
Data de publicação: 1975-09-02

Ementa:
I. C. M. IMPORTAÇÃO DE BENS AOS QUAIS O C. P. A. FIXOU A TARIFA
'ZERO' PARA OS EFEITOS DO RESPECTIVO TRIBUTO. NÃO EQUIVALE A
MERCADORIA ISENTA OU 'LIVRE', SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA SSENTE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.